Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710725-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CURSOS PARTICULARES E SERVICOS DE ENSINO DE IDIOMAS PERSONALIZADOS LTDA, MARIANNA BRAVO GARONCE AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Justiça Gratuita - Pessoa Física - Insuficiência de Provas - Pessoa Jurídica - Incapacidade Financeira Não Demonstrada - Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante afirma que atua como advogada apenas na modalidade pró bono. Seus rendimentos são retirados apenas da empresa agravante, a qual, segundo os documentos juntados aos autos, demonstram a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça. No caso concreto, a recorrente alega trabalhar como advogada apenas na modalidade pro bono, sem auferir qualquer renda. No entanto, não há provas nos autos nesse sentido. Seriam necessários documentos como extratos bancários e declarações de imposto de renda. No entanto, a recorrente não trouxe aos autos provas de suas alegações. Melhor sorte não assiste ao requerimento feito pela pessoa jurídica. A presunção de veracidade conferida à Declaração de Hipossuficiência alcança exclusivamente a pessoa natural, conforme se depreende do parágrafo 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil Desse modo, no caso das pessoas jurídicas, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, consoante dispõe a Súmula n° 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula n. 481 Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso dos autos, o agravante não colacionou documentos suficientes para a comprovação da alegada hipossuficiência, impossibilitando a concessão da benesse. Vê-se, a parte sequer apresentou o balanço patrimonial e/ou livros contábeis, a fim de demonstrar a dificuldade financeira da empresa. Há, na verdade, a juntada do extrato do simples nacional esclarece pontos insuficientes para atestar a hipossuficiência financeira da empresa. Por exemplo, a ligeira diminuição na receita bruta acumulada em 2024 (R$ 465.435,93) em comparação com o ano anterior (R$ 470.044,40) pode indicar uma desaceleração de crescimento. Mas nada mais do que isso. Há, ainda, a demonstração do não pagamento de impostos. No entanto, a inadimplência, analisada de maneira isolada, não implica em necessária hipossuficiência ou em incapacidade de arcar com as custas desse processo. Por fim, a dívida no SERARA também não aponta para a hipossuficiência. Isso porque o débito de cerca de doze mil reais não se mostra relevante frente à receita bruta de R$ 465.435,93. Desse modo, as partes agravantes não se desincumbiram de seu ônus de comprovar a incapacidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorário sucumbenciais. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 2. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 3. Quando se trata de pessoa jurídica, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou quando o pedido estiver amparado por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. Precedente. 4. Recurso conhecido e não provido" (Acórdão 1932058, 0715876-42.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) "APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1."Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. 3. Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a apelante apresenta, basicamente, extratos bancários sem movimentação financeira. 4.Para além desses documentos, não foram trazidos balancetes, demonstrativos de resultados ou, sequer, extratos bancários para que se possa atestar de forma idônea a alegada hipossuficiência da parte. 5. Não se desincumbindo a pessoa jurídica de comprovar a contento sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Acórdão 1917042, 0744959-40.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) Diante desse cenário, tenho por não preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, sendo assim, INDEFIRO o requerimento processual de Justiça Gratuita. Intime-se os recorrentes a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caso seja apresentado o comprovante, intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator